Tribunal: TJES
Processo: 0000807-94.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000807-94.2023.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAEL JOSE DA SILVA MAGALHAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena total de 18 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, 1 ano e 10 meses de detenção e 2.014 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
(duas vezes), sendo um deles
c/c
artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal. A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas por suposta ilegalidade na busca domiciliar, requerendo a absolvição. No mérito, alegou insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteou a redução da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requereu, ainda, a fixação de honorários advocatícios para a defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da entrada dos policiais na residência do apelante, à luz da inviolabilidade domiciliar prevista no artigo 5º, XI, da Constituição Federal;
(ii) analisar a suficiência das provas para a condenação; e
(iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, incluindo a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inviolabilidade de domicílio pode ser relativizada em casos de flagrante delito, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, por ser de natureza permanente, autoriza a entrada da polícia no local sem mandado judicial quando há fundadas razões da prática criminosa. No caso concreto, a entrada dos policiais na residência foi precedida de informações que indicavam a existência de armas de fogo no local, corroboradas pela confissão do próprio acusado e pela autorização expressa de sua companheira, circunstâncias que afastam a alegação de nulidade. A materialidade e a autoria dos crimes ficaram devidamente comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, pelos laudos periciais e pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo insuficiente a mera negativa do acusado para afastar sua responsabilidade penal. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, nos antecedentes criminais do réu e na apreensão de armas e munições, o que justifica a exasperação da pena-base. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a pena aplicada supera quatro anos de reclusão, conforme disposto no artigo 44, I, do Código Penal. Os honorários advocatícios em favor da defensora dativa, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, V; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, arts. 44, I, e 69; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg-REsp 1.985.642/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.02.2023; STJ, AgRg-REsp 2.129.078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 802.743/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no RHC 200.123/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000807-94.2023.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IZAEL JOSE DA SILVA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade das provas, em razão da suposta ilegalidade das diligências que culminaram na
apreensão de drogas e armas na residência do acusado,
especificamente no que diz respeito
à
suposta

violação ao
seu
domicíli
o,
que

teria se dado
sem autorização judicial para tanto.

Pois bem. Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, ne
ssa hipótese
, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha,
conforme preceitua
o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas,
saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade, assentou o entendimento de que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”
. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dito isso, no caso em análise,
verifica-se a existência de fundadas razões que indicavam que dentro da residência alvo da abordagem ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, os policiais militares, após recebimento de denúncia anônima informando quanto ao transporte interestadual de drogas (no trajeto entre Mantena/MG x Barra de São Francisco/ES), que seria realizado pelo ora apelante com o auxílio de uma mulher, foi realizado monitoramento e acompanhamento em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais, ocasião em que foram confirmados os termos da denúncia recebida. Ato contínuo, nas proximidades da fronteira entre os Estados, os Policiais Militares lograram êxito em abordar o apelante e a sua corré, que vinham de Mantena/MG em carro de motorista de aplicativo, sendo constatado que transportavam cerca de 06 kg (seis quilos) de entorpecentes (cerca 05 kg de maconha, 500 g de cocaína e 500 g de crack).

Durante a abordagem, considerando que se tratava de acusado conhecido pelo forte envolvimento com o tráfico de drogas, o apelante Izael foi questionado quanto a existência de armas, o qual informou que teria armas escondidas em sua residência.

Em decorrência da fundada suspeita de que havia armas de fogo na referida residência, parte da guarnição policial se deslocou até o local, sendo recebida pela companheira do acusado, que autorizou expressamente a entrada dos policiais militares, indicando, inclusive, onde estavam as armas no interior da residência, o local em que estava uma submetralhadora, encontrada em terreno baldio conexo à residência do apelante, bem como outro terreno próximo em que havia mais drogas.

Vejamos, no ponto, o depoimento dos policiais militares a esse respeito:

Policial Militar

Júlio César de Souza:

“que chegou ao conhecimento da equipe da força tática, não se recordando se através do serviço reservado ou 190, dando conta que chegaria entorpecentes para o acusado Izael, vulgo “Menor Rael”, vindos do Estado de Minas Gerais, por uber; que lograram êxito em realizar a abordagem de um veículo, no qual se encontrava o denunciado Izael, sendo apreendido expressiva quantidade de droga, expressiva para a cidade; que ato contínuo, em razão de informações pretéritas de envolvimento do acusado em outros crimes, se dirigiram até a sua residência, e tiveram franqueada a entrada pela companheira do acusado, sendo apreendidas armas de fogo e durante as diligências mais entorpecentes, quantidade superior a 500g de crack;
que não tem
informações pretéritas a respeito dos réus Fabrício e Regilane, somente do acusado Izael; que as drogas foram encontradas no interior de uma bolsa, que era trazida pela pela denunciada Regilane; que Taisnara, companheira do acusado Izael, franqueou a entrada da guarnição policial na residência, quando foram encontrados dois revólveres, e indicou uma casa abandonada, ao lado da residência, local em que foi apreendida a submetralhadora; sendo encontrado cerca de 500g de crack em outro ponto; que os 500g de crack, foram apreendidos num lote localizado acerca de 200m a 300m da residência do acusado Izael, por indicação de Taisnara, vulgo “Naná”, que afirmou que o local era utilizado por seu companheiro para “guardar suas coisas”; que
a submetralhadora foi encontrada numa casa abandonada ao lado da casa dele, com acesso pela casa dele;
[...]
que
Taisnara franqueou a entrada dos policiais na residência, após contato com o delegado de polícia, inclusive tendo esta sido cooperativa, indicando várias locais, tais como casas abandonadas e lotes vazio, em que poderiam ser encontrada a submetralhadora;
que n
a residência, foram apreendidos armas de fogo, munições, balança de precisão e material de embalo de entorpecentes;
que a Taisnara estava muito tranquila; que
a pedra grande de crack foi encontrada num lote baldio, em que outras pessoas poderiam ter acesso, porém, teria sido a própria companheira do acusado Izael, Taisnara, vulgo “Naná”, que indicou o local como sendo
onde o Izael costumava esconder as coisas dele e encontraram a droga; que
ele próprio não realizou filmagem da abordagem policial, e não se recorda se houve alguma filmagem, e que a abordagem aos acusados foi feita por outros policiais, não sabendo dizer se foi informado o direito constitucional de permanecerem em silêncio; que não teve acesso à denúncia anônima, não sabendo informar se indicava o nome da acusada Regilane; que a informação que lhe foi repassada era de que a acusada Regilane trouxe drogas para o acusado Izael, e que todos estavam no interior do veículo abordado”.

Policial Militar

Gelsimar Dias de Souza:

“
que já havia uma ocorrência denunciando que haveria o transporte da droga, razão pela qual montaram o cerco policial; que a polícia de Minas Gerais visualizou o desembarque do ônibus da denunciada Regilane, na rodoviária de Mantena/MG, a qual estava em atitude suspeita, e conheceram o réu Izael, fizeram o acompanhamento até o momento da abordagem; que a droga estava armazenada em sua bolsa, no banco traseiro do veículo; [...] que em diligência, a semovente localizou drogas no quintal ao lado da residência do acusado Izael, e que a companheira deste, teria indicado o local em que foram localizadas as armas de fogo; que no interior da residência foi apreendido ácido bórico e balança de precisão; que o acusado Izael e sua companheira Taisnara já eram conhecidos de outras ocorrências policiais e, em relação a Fabrício não tinha informações de seu envolvimento e quanto a Regilane, esta não era conhecida da cidade; que, após o acusado Izael ter afirmado que possuía armas de fogo, se deslocaram até sua residência, quando Taisnara, companheira deste, teria relatado que o que fosse encontrado ali, não seria dela, e que realmente o acusado Izael tinha armas de fogo; que dentro da casa, foram apreendidos dois revólveres e, na casa ao lado, uma submetralhadora; que no dia anterior ao crime, após o acusado Izael ter sido abordado, foi realizada denúncia via copon dando conta da chegada das drogas, fato que desencadeou toda operação que culminou na prisão dos acusados; que não se recordar de ter abordado o réu Fabrício em outras ocasiões, conhecendo o acusado como motorista; que a operação se iniciou após denúncia anônima; que houve contato prévio com a polícia militar, antes da abordagem dos réus; que não teve contato diretamente com o acusado Izael; que a companheira do acusado Izael, Taisnara foi quem autorizou a realização da busca e apreensão na residência, chegando a afirma que ”
não tinha nada a ver”, e que Izael guardava suas coisas no local, que era tudo dele; que
Taisnara
autorizou a entrada da polícia na residência diretamente ao delegado de polícia civil; que o crack foi localizado ao lado da residência do acusado
Izael
, sendo apreendido no interior da residência, dentro do guarda-roupa, um revólver, e a submetralhadora encontrada numa residência, também ao lado da casa do denunciado, localizada aproximadamente a 10 metros”

Em consonância com os depoimentos judiciais dos policiais militares, a esposa do acusado, ao ser ouvida na esfera policial, confirmou que
“
autorizou as buscas em sua casa, bem como alega que acompanhou a
s
buscas na residência”
.

Assim, em que pese tenha voltado atrás em sua palavra ao ser ouvida em juízo, negando que tenha permitido o ingresso dos militares em sua residência, certo é que a sua palavra em juízo é dissonante dos demais depoimentos colhidos em juízo e, especialmente, dissonante da sua versão apresentada na esfera policial.

Diante desse contexto,
depreende-se que a
ação policial foi precedida da certeza de que no local estava sendo praticado crime de natureza permanente,
contexto que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio
.

Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial em caso análogo,
in verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais.
O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Dessa forma, é certo que a entrada dos policiais no local não se deu somente em razão de meras suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de porte de arma de fogo, tornando lícita a conduta dos militares.

Não fosse o bastante, tem-se da prova dos autos que a companheira do acusado autorizou expressamente a entrada dos policiais militares em sua residência, circunstância que evidencia a legalidade do ingresso da polícia em seu domicílio, conforme recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que deu provimento a recurso em habeas corpus, reconhecendo a ilicitude de provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial e determinando a anulação da ação penal correspondente. 2. A decisão recorrida considerou que a busca domiciliar violou a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, por ter sido embasada apenas em denúncia anônima e sem demonstração de fundadas razões, além de invalidar o consentimento verbal da companheira do agravado. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e consentimento verbal de moradora, é válida diante da alegação de flagrante delito de crime permanente. III. Razões de decidir4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, posteriormente demonstradas, que indiquem a prática de crime no interior do imóvel, especialmente em casos de flagrante delito envolvendo crimes permanentes, como o tráfico de drogas.
5. A apreensão de arma de fogo na posse do agravado e sua confissão sobre a droga armazenada no imóvel constituem elementos suficientes para justificar o ingresso no domicílio sem necessidade de prévia autorização judicial.
6. A autorização verbal da companheira do agravado reforça a legalidade da operação, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual para a sua validade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
7. Os relatos dos agentes públicos envolvidos, revestidos de presunção de veracidade, foram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inexistindo indícios de abuso ou desvio de finalidade por parte da atuação policial.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo provido para reconhecer a legalidade da busca domiciliar realizada e determinar o regular prosseguimento da ação penal correspondente. Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. 2. A autorização verbal de morador é suficiente para legitimar a busca domiciliar, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016; STF, RE 1447045 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. (AgRg no RHC n. 200.123/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 12/3/2025.)

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade suscitada
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Izael José da Silva Magalhães
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco (id.
10237202
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02-D/04-D dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“[...]
No dia 30 de junho de 2023, por volta das 15h04, na Rodovia ES 381, zona rural, próximo à Mineradora Toledo, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados IZAEL JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES, FABRÍCIO TEIXEIRA NETO e REGILANE GOMES DA SILVA transportaram, para fins de mercancia, aproximadamente, 5kg (cinco quilogramas) de maconha, 560g (quinhentos e sessenta gramas) de crack e 565g (quinhentos e sessenta e cinco gramas) de cocaína do tipo “escama de peixe”[1] , substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica[2] , sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima dando conta que chegaria a esta cidade um grande carregamento de drogas advindo do estado de Minas Gerais para o denunciado IZAEL, conhecido como “MENOR RAEL”, um traficante da região.

De posse de tal informação, uma operação foi montada com o apoio do serviço reservado, da Polícia Civil e da PMMG, iniciando um monitoramento aos ônibus que chegavam à rodoviária de Mantena/MG.

Ato contínuo, as equipes policiais perceberam uma senhora que desembarcou de um ônibus vindo de Governador Valadares/MG, tratando-se da denunciada REGILANE, que demonstrava nervosismo e inquietude enquanto aguardava alguém na rodoviária. Na sequência, o veículo Voyage, cor cinza, placa QOO-8B15, estacionou próximo à acusada, tendo esta adentrado e, juntamente com os demais ocupantes do carro, seguiram em direção a esta cidade, de modo que foram acompanhados pelo serviço reservado.

Já nas proximidades da fronteira entre MG x ES, o veículo foi abordado pela equipe da força tática, sendo constatado que em seu interior estava, além de REGILANE, os acusados IZAEL no carona e FABRÍCIO na direção, sendo este motorista de aplicativo que sempre transporta aquele.

Durante a diligência policial, foi localizada atrás do banco do carona uma sacola contendo, aproximadamente, 5kg (cinco quilogramas) de maconha, 560g (quinhentos e sessenta gramas) de crack e 565g (quinhentos e sessenta e cinco gramas) de cocaína do tipo “escama de peixe”.

Ressalte-se que a sacola de drogas estava aberta e em posição que possibilitava sua visualização pelo motorista do veículo, além de estarem os entorpecentes exalando forte odor.

Por fim, foi dada voz de prisão aos ocupantes do veículo.

Saliente-se que restou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

2º FATO

Na mesma condição de tempo descrita no fato anterior, na Rua Goiânia, Bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado IZAEL JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES guardou, para fins de mercancia, 611g (seiscentos e onze gramas) de crack[3] , substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Em continuidade às diligências decorrentes do fato anterior, dada a voz de prisão aos ocupantes do veículo, o réu IZAEL afirmou existirem em sua residência armas de fogo, razão pela qual uma guarnição para lá se dirigiu e localizou em um lote baldio indicado pela convivente do acusado, Srª. TAISNARA TEIXEIRA MACHADO, e com a ajuda da semovente Athena, uma porção grande de crack.

Registre-se que, além do entorpecente, foram arrecadados 1 (um) pote de ácido bórico e 1 (uma) balança de precisão, petrechos comumente utilizados para a prática do tráfico de drogas.

3º FATO

Nas mesmas condições de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado IZAEL JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES possuiu armas de fogo e munições, de uso permitido, consistentes em 1 (uma) submetralhadora de fabricação artesanal, calibre .380 ACP, n. de série ilegível; 1 (um) revólver, calibre .32 ACP, n. de série 90038; 1 (um) revólver de pressão de calibre 4.5 adaptado para o .22 LR, n. de série 19J76056; 6 (seis) munições intactas de calibre .22 LR Ogival, marca CBC; e 18 (dezoito) munições intactas de calibre .380 ACP, Ogival, marca CBC[4] , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante as buscas decorrentes do fato acima relatado, a guarnição, após fraqueada a entrada pela convivente do denunciado, localizou, dentro do guarda-roupas do casal, os dois revólveres e munições.

Ao indagarem TAISNARA acerca da submetralhadora informada pelo próprio acusado durante a abordagem, aquela afirmou que o armamento estava em uma casa abandonada ao lado da residência, onde foi encontrado.

Por fim, os autores dos fatos foram presos em flagrante e conduzidos à presença da autoridade policial.

Assim agindo, o denunciado IZAEL JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES incorreu nas sanções do art. 33, caput (duas vezes), sendo um deles c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 12 da Lei n. 10.826/03, sob o regime do art. 69, caput, do Código Penal; e os denunciados FABRÍCIO TEIXEIRA NETO e REGILANE GOMES DA SILVA incorreram nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29, caput, do Código Penal
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput (duas vezes), sendo um deles

c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69,

caput
, do Código Penal
, à pena de
18
(
dezoito
) anos,
07 (sete) meses e 10 (de) dias de reclusão, 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 2014 (dois mil e quatorze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
11651335
, a defesa suscita,
preliminarmente,
a

nulidade
das provas por suposta
ilegalidade da busca
domiciliar realizada na
residência do apelante

e, via de consequência, seja reconhecida a sua absolvição
.
N
o mérito,
requer
a
a
bsolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal, com a consequente substituição da pena corpórea, nos termos do art. 44, do Código Penal. Por fim, pugna pela fixação de honorários advocatícios em prol da defensora dativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

No presente caso, constou na denúncia que incide a um dos crimes de tráfico de drogas descritos na denúncia a causa de aumento disposta no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, eis que
“
caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal”.

Também imputou-se ao apelante a prática do crime tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/2003. que trata do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja conduta foi assim prevista:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
dos crimes de tráfico de drogas, de tráfico de drogas entre Estados da Federação e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão de fls. 16 e 17v, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 18v, Auto de Constatação Provisória de Natureza e quantidade de Drogas de fl. 19, Boletins Unificados de fls. 22v/27, Laudos de Seção Laboratório de Química Forense de fls. 111/112 e fls. 113/114, Laudo de Exame de Armas de Fogo e Materiais de fls. 463/471, além da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, os Policiais Militares que diligenciaram na abordagem do apelante trouxeram versões harmônicas e coesas em juízo, corroborando os termos na denúncia, conforme depoimentos a seguir transcritos:

Policial Militar

Júlio César de Souza:

“que chegou ao conhecimento da equipe da força tática, não se recordando se através do serviço reservado ou 190, dando conta que chegaria entorpecentes para o acusado Izael, vulgo “Menor Rael”, vindos do Estado de Minas Gerais, por uber; que lograram êxito em realizar a abordagem de um veículo, no qual se encontrava o denunciado Izael, sendo apreendido expressiva quantidade de droga, expressiva para a cidade; que ato contínuo, em razão de informações pretéritas de envolvimento do acusado em outros crimes, se dirigiram até a sua residência, e tiveram franqueada a entrada pela companheira do acusado, sendo apreendidas armas de fogo e durante as diligências mais entorpecentes, quantidade superior a 500g de crack;
que não tem
informações pretéritas a respeito dos réus Fabrício e Regilane, somente do acusado Izael; que as drogas foram encontradas no interior de uma bolsa, que era trazida pela pela denunciada Regilane; que Taisnara, companheira do acusado Izael, franqueou a entrada da guarnição policial na residência, quando foram encontrados dois revólveres, e indicou uma casa abandonada, ao lado da residência, local em que foi apreendida a submetralhadora; sendo encontrado cerca de 500g de crack em outro ponto; que os 500g de crack, foram apreendidos num lote localizado acerca de 200m a 300m da residência do acusado Izael, por indicação de Taisnara, vulgo “Naná”, que afirmou que o local era utilizado por seu companheiro para “guardar suas coisas”; que
a submetralhadora foi encontrada numa casa abandonada ao lado da casa dele, com acesso pela casa dele;
[...]
que
Taisnara franqueou a entrada dos policiais na residência, após contato com o delegado de polícia, inclusive tendo esta sido cooperativa, indicando várias locais, tais como casas abandonadas e lotes vazio, em que poderiam ser encontrada a submetralhadora;
que n
a residência, foram apreendidos armas de fogo, munições, balança de precisão e material de embalo de entorpecentes;
que a Taisnara estava muito tranquila; que
a pedra grande de crack foi encontrada num lote baldio, em que outras pessoas poderiam ter acesso, porém, teria sido a própria companheira do acusado Izael, Taisnara, vulgo “Naná”, que indicou o local como sendo
onde o Izael costumava esconder as coisas dele e encontraram a droga; que
ele próprio não realizou filmagem da abordagem policial, e não se recorda se houve alguma filmagem, e que a abordagem aos acusados foi feita por outros policiais, não sabendo dizer se foi informado o direito constitucional de permanecerem em silêncio; que não teve acesso à denúncia anônima, não sabendo informar se indicava o nome da acusada Regilane; que a informação que lhe foi repassada era de que a acusada Regilane trouxe drogas para o acusado Izael, e que todos estavam no interior do veículo abordado”.

Policial Militar

Gelsimar Dias de Souza:

“
que já havia uma ocorrência denunciando que haveria o transporte da droga, razão pela qual montaram o cerco policial; que a polícia de Minas Gerais visualizou o desembarque do ônibus da denunciada Regilane, na rodoviária de Mantena/MG, a qual estava em atitude suspeita, e conheceram o réu Izael, fizeram o acompanhamento até o momento da abordagem; que a droga estava armazenada em sua bolsa, no banco traseiro do veículo; [...] que em diligência, a semovente localizou drogas no quintal ao lado da residência do acusado Izael, e que a companheira deste, teria indicado o local em que foram localizadas as armas de fogo; que no interior da residência foi apreendido ácido bórico e balança de precisão; que o acusado Izael e sua companheira Taisnara já eram conhecidos de outras ocorrências policiais e, em relação a Fabrício não tinha informações de seu envolvimento e quanto a Regilane, esta não era conhecida da cidade; que, após o acusado Izael ter afirmado que possuía armas de fogo, se deslocaram até sua residência, quando Taisnara, companheira deste, teria relatado que o que fosse encontrado ali, não seria dela, e que realmente o acusado Izael tinha armas de fogo; que dentro da casa, foram apreendidos dois revólveres e, na casa ao lado, uma submetralhadora; que no dia anterior ao crime, após o acusado Izael ter sido abordado, foi realizada denúncia via copon dando conta da chegada das drogas, fato que desencadeou toda operação que culminou na prisão dos acusados; que não se recordar de ter abordado o réu Fabrício em outras ocasiões, conhecendo o acusado como motorista; que a operação se iniciou após denúncia anônima; que houve contato prévio com a polícia militar, antes da abordagem dos réus; que não teve contato diretamente com o acusado Izael; que a companheira do acusado Izael, Taisnara foi quem autorizou a realização da busca e apreensão na residência, chegando a afirma que ”
não tinha nada a ver”, e que Izael guardava suas coisas no local, que era tudo dele; que
Taisnara
autorizou a entrada da polícia na residência diretamente ao delegado de polícia civil; que o crack foi localizado ao lado da residência do acusado
Izael
, sendo apreendido no interior da residência, dentro do guarda-roupa, um revólver, e a submetralhadora encontrada numa residência, também ao lado da casa do denunciado, localizada aproximadamente a 10 metros”

Dessa forma, os Policiais Militares ouvidos em juízo foram enfáticos em afirmar que após recebimento de denúncia anônima informando quanto ao transporte interestadual de drogas (no trajeto entre Mantena/MG x Barra de São Francisco/ES), que seria realizado pelo ora apelante com o auxílio de uma mulher, foi realizado monitoramento e acompanhamento em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais, ocasião em que foram confirmados os termos da denúncia recebida. Ato contínuo, nas proximidades da fronteira entre os Estados, os Policiais Militares lograram êxito em abordar o apelante e a sua corré, que vinham de Mantena/MG em carro de motorista de aplicativo, sendo constatado que transportavam cerca de 06 kg (seis quilos) de entorpecentes (cerca 05 kg de maconha, 500 g de cocaína e 500 g de crack).

Durante a abordagem, considerando que se tratava de acusado conhecido pelo forte envolvimento com o tráfico de drogas, o apelante Izael foi questionado quanto a existência de armas, o qual informou que teria armas escondidas em sua residência.

Em decorrência da fundada suspeita de que havia armas de fogo na referida residência, parte da guarnição policial se deslocou até o local, sendo recebida pela companheira do acusado, que autorizou expressamente a entrada dos policiais militares, indicando, inclusive, onde estavam as armas no interior da residência, o local em que estava uma submetralhadora, encontrada em terreno baldio conexo à residência do apelante, bem como outro terreno próximo em que havia mais drogas.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

O acusado, por sua vez, em seu interrogatório em juízo, negou a prática dos crimes, afirmando que teria ido a Mantena/MG para fazer novo documento de identificação, bem como que conheceu a sua corré apenas no veículo uber, de modo que não sabia quanto a existência da droga encontrada no interior do veículo. Já quanto ao tráfico de drogas referente aos entorpecentes encontrados em sua residência e a posse de armas de fogo apreendidas em sua residência e em lote baldio próximo, o acusado negou ser o autor dos referidos crimes.

Assim,
em que pese a negativa de autoria por parte do apelante,
analisados os elementos probatórios presentes nos autos,
especialmente a palavra harmônica e coesa dos policiais militares,
constato que restou
amplamente comprovada a prática dos crimes de tráfico de drogas, sendo um deles entre Estados da Federação, além do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar,
devendo ser mantida a condenação de
Izael José da Silva Magalhães

n
as sanções do artigo 33,
caput (duas vezes), sendo um deles
c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

Prosseguindo, passo à análise do pedido referentes à redução da pena, especialmente no que concerne à redução das penas-bases para o mínimo legal.

Nesse particular, na
primeira fase da dosimetria, o Juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código,
fixou a
s seguintes
pena
s
-base
s
:
i)

do crime de tráfico de drogas (1º fato), em

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por expressamente negativar os
antecedentes criminais
, bem como a
quantidade de drogas apreendidas
;
ii)
do crime de tráfico de drogas (2º fato), em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
valorando negativamente os
antecedentes criminais; e iii)
do crime
de posse irregular de arma de fogo de uso permitid
o em

01

(um) ano e 06

(seis) meses de detenção
, diante da negativação da
culpabilidade
, em razão da quantidade elevada de armas de fogo e munições apreendidas, e dos
antecedentes

criminais
.

Quanto aos antecedentes criminais,
conforme bem consignado na sentença,
verifica-se que o apelante tinha, ao tempo dos fatos ora apurados,
condenação transitada em julgado na Ação Penal nº
n° 0016870-83.2012.8.08.0008, de modo que a sua negativação foi acertada.

De igual modo, também foi correta a valoração negativa da quantidade de drogas apreendidas quanto ao crime de tráfico de drogas, eis que, conforme se depreende dos autos, o apelante transportava cerca de 05 kg de maconha, 500 g de cocaína e 500 g de crack.

No ponto, sabe-se que o artigo 42 da Lei de Drogas prevê que
“
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo
Magistrado
a quo
para exasperar a pena-base do recorrente.

Diante disso, não verifico qualquer mácula quanto à fundamentação supra, a qual se fundou na quantidade de entorpecentes apreendidos com o apelante, o que, além de ter respaldo na prova acostada aos autos, encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Quanto às circunstâncias do crime, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que
“os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior”.
Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha e crack). (STJ. AgRg no HC 660.469/ SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Por fim, também se mostra adequada a exasperação da pena-base do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito diante da quantidade de armas e munições apreendidas.

No caso, conforme se depreende do auto de apreensão e dos laudos periciais acostados aos autos,
foram apreendidas na residência e em lote próximo à casa do apelante
1 (uma) submetralhadora de fabricação artesanal, calibre .380 ACP, n. de série ilegível; 1 (um) revólver, calibre .32 ACP, n. de série 90038; 1 (um) revólver de pressão de calibre 4.5 adaptado para o .22 LR, n. de série 19J76056; 6 (seis) munições intactas de calibre .22 LR Ogival, marca CBC; e 18 (dezoito) munições intactas de calibre .380 ACP, Ogival, marca CBC.

Ao tratar de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
“
a apreensão de expressiva quantidade de armas e/ou munições desborda das elementares do tipo penal previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, revelando a maior reprovabilidade da conduta, de sorte a justificar idoneamente a elevação da pena-base.
[...]
(AgRg no HC n. 578.649/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2020, DJe de 17/8/2020.)”.

P
ortanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada,
o

m
agistrad
o
fixou a
s
pena
s
-base
s
de forma fundamentada e proporcional à
s
conduta
s
empreendida
s
pelo apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e jurisprudências pátrias, razão pela qual não há que se falar em redução da
s
pena
s
-base
s
ao mínimo legal.

Também não merece acolhimento o pleito de substituição da pena corpórea por restritivas de direito.

Isso porque, no presente caso, verifica-se que a pena privativa de liberdade imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que se mostra inviável a substituição pretendida, na forma do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Por derradeiro,
a
advogad
a
dativa,
Dr
a
.
Jaciara Santos Schot
– OAB/ES nº
25.646
, requereu a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da advogada dativa atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei de Drogas, e no art. 12, da Lei nº 10.826/2003. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que
a
Dra. Jaciara Santos Schot – OAB/ES nº
25.646
bem exerceu o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios
no valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada,
além de fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa
.

É como voto.

Vitória, 21 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)